Tribunal: TJPA
Processo: 0804905-44.2021.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0804905-44.2021.8.14.0024

EMBARGANTE: SEBASTIAO MOURA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO v. ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação por homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, em concurso material, com pena total fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O embargante sustenta omissão quanto a alegada ilegalidade na dosimetria da pena e requer o saneamento do vício ou o prequestionamento da matéria.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o v. Acórdão embargado incorreu em omissão quanto a análise da dosimetria da pena basilar, especialmente no que se refere a alegada inobservância do sistema trifásico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do CPP, art. 619, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Também se admitem para correção de erro material, podendo, excepcionalmente, implicar modificação do julgado.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a dosimetria da pena. Consta fundamentação específica acerca da exasperação da pena-base no homicídio consumado, com base no CP, art. 59, em razão da invasão de domicílio no período noturno. Consta, ainda, que, no homicídio tentado, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Não há omissão.

5. A tese de deslocamento de qualificadora para fase diversa da dosimetria foi suscitada apenas nos embargos. Configura inovação recursal. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à veiculação de tese inédita.

6. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que embargos manifestamente incabíveis, fundados em inovação recursal, não devem ser conhecidos, nem interrompem prazo recursal. A análise de eventual ilegalidade de ofício exige flagrante constrangimento ilegal, o que não se verifica.

7. Por amor ao debate, destaca-se que a jurisprudência do STJ admite que, havendo mais de uma qualificadora, a não utilizada para qualificar o tipo penal pode ser valorada na segunda fase, como agravante prevista no CP, art. 61, ou na primeira fase, como circunstância judicial. Não há
bis in idem
quando observada essa orientação.

8. Ausente vício no acórdão e inexistente ilegalidade manifesta, impõe-se a rejeição dos embargos, nos termos do CPP, art. 620, § 2º.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 620, § 2º; CP, arts. 59, 61.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 339; STJ, Súmula 7; STJ, AgRg no HC 791.033/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/3/2023; STJ, RHC 68.855/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17/5/2016; STJ, AgRg no AREsp 2160705/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 4/10/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.971.213/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 9/8/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.108.009/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 9/8/2022; TJPA, Revisão Criminal 2019.02578275-62, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 24/6/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, opostos por Sebastiao Moura da Silva

frente ao v. Acórdão de Num. 32720658, prolatado pela 2ª Turma de Direito Penal, na 42ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual datada de 09/12/25, no qual foi negado provimento ao recurso de apelação.

Nas razões recursais, alega omissão indireta do v. Acórdão, que deixou de se manifestar sobre ponto crucial devolvido à sua análise pelo recurso de apelação: a flagrante ilegalidade na dosimetria da pena do embargante, em ofensa direta ao sistema trifásico (Num. 33359617).

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

(...) conheçam do presente recurso de Embargos de Declaração, e lhe dê provimento, com fins de sanar a omissão e contradição da Decisão, ou, seja matéria pré-questionada, para fins de interposição de Recurso Especial.

O Ministério Público se pronunciou pela rejeição do recurso (Num. 34123014).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619, do Código de Processo Penal, assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

In casu
, não vislumbro razão ao embargante. Todas as questões apostas no apelo constante na Num. 27109426 foram analisadas (sobretudo quanto à reforma da pena basilar ao mínimo legal, que fora, de fato, pleiteada). Ainda, está, devidamente, fundamentada a decisão desta turma julgadora. Senão vejamos (Num. 32720658):

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR MENÇÃO A ANTECEDENTES CRIMINAIS. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, em concurso material, fixando-lhe a pena total de dezenove (19) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer: (i) o reconhecimento de nulidade absoluta da sessão do júri pela utilização de antecedentes criminais perante os jurados; (ii) a cassação do veredicto por ser manifestamente contrário às provas dos autos; (iii) o afastamento das qualificadoras; e (iv) a fixação da pena base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a menção a antecedentes criminais durante a sessão do júri configura nulidade; (ii) saber se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) saber se é possível afastar as qualificadoras reconhecidas pelos jurados; e (iv) saber se a pena base deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 478, I, do CPP estabelece rol taxativo de vedações, que não inclui a menção a antecedentes criminais, razão pela qual não há nulidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a referência aos antecedentes não integra o rol proibitivo e não acarreta nulidade da sessão do júri. Além disso, a certidão exibida contém apenas registros sem trânsito em julgado, inexistindo prejuízo concreto.

4. A Constituição, art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”, assegura a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri. A decisão somente pode ser cassada quando manifestamente contrária às provas dos autos (CPP, art. 593, III, “d”), hipótese excepcional não verificada, pois o conjunto probatório ampara a versão acolhida pelos jurados, formada por laudos periciais, apreensões, fotografias, depoimentos e demais provas submetidas ao contraditório.

5. A exclusão de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença é vedada, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos. Havendo prova mínima de sua incidência, não cabe afastamento direto, mas apenas anulação do julgamento, o que não se aplica ao caso.

6. Quanto à dosimetria, a r. sentença fundamentou a negativação da culpabilidade no homicídio consumado em razão da invasão de domicílio em período noturno, circunstância que autoriza exasperação (CP, art. 59). No homicídio tentado, a pena base foi fixada no mínimo legal, inexistindo prejuízo ao réu. Assim, não há reparos. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

(...)<sic>

Percebo que se pretende ter apreciada, entretanto, em segunda instância, tese nova, exposta, apenas, em sede de embargo – deslocamento de agravante de pena para a primeira fase -, o que é incabível.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR INOVAÇÃO RECURSAL. ACLARATÓRIOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração que apresentam apenas inovação recursal de teses não deve ser conhecidos, pois a pretensão é manifestamente incabível. 2. Consoante precedentes, embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para a interposição do recurso cabível, no caso, do recurso especial. 3. A análise de ofício pelo julgador da tese inovada pela Defesa não é impositiva, pois decorre da percepção do julgador a respeito de eventual constrangimento ilegal, razão pela qual o uso dos embargos de declaração exclusivamente para tal fim não se legitima. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1828896 SC 2021/0033320-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

Destaco que a análise, de ofício, somente ocorre em casos de manifesta ilegalidade, que não é a do caso.

Esclareço que a jurisprudência do c. STJ admite que, havendo mais de uma qualificadora, aquela não utilizada para qualificar o tipo penal pode ser valorada na segunda fase como agravante (se prevista no art. 61 do CP), que é a hipótese dos autos, ou na primeira fase para elevar a pena-base, não havendo nada a reparar de ofício.

Para mais fundamentar:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. FRIEZA NA EXECUÇÃO DO DELITO. QUALIFICADORAS SOBEJANTES. APLICAÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.212.639/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO DE PENA EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. QUALIFICADORA SOBRESSALENTE. VALORAÇÃO COMO AGRAVANTE OU CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. A jurisprudência desta Corte admite que, havendo mais de uma qualificadora, aquela não utilizada para qualificar o tipo penal pode ser valorada na segunda fase como agravante (se prevista no art. 61 do CP) ou na primeira fase para elevar a pena-base.

(...)

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 974.383/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 05/03/2026